Tribunal: TJBA
Processo: 0505849-03.2018.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0505849-03.2018.8.05.0113 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ITABUNA e outros Advogado(s): MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA APELADO: NORMA SUELI Advogado(s): MAF 08 ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. RECURSO DESTINADO A REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que manteve a sentença de procedência em ação proposta por Norma Sueli, condenando o ente estatal ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais à Defensoria Pública. O embargante sustenta a existência de omissões e contradição no julgado, especialmente quanto à regra da reserva de plenário e à aplicação do Tema 1.002, da repercussão geral. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado: (i) incorreu em contradição ao reconhecer que a Defensoria Pública integra a estrutura do Estado e, ainda assim, condenar o ente ao pagamento de honorários; (ii) foi omisso quanto à necessidade de observância à regra da reserva de plenário (art. 97 da CF/1988) e à aplicação da Súmula Vinculante nº 10; (iii) foi omisso ao aplicar a tese do Tema 1.002, da repercussão geral sem considerar distinções fáticas relevantes do caso concreto. III. Razões de decidir 3. O acórdão embargado enfrentou de forma expressa e fundamentada a questão relativa à legitimidade da condenação do Estado ao pagamento de honorários à Defensoria Pública, com base na LC nº 132/2009, na LC nº 80/1994 e na tese firmada no Tema 1.002, do STF. 4. A aplicação da tese do Tema 1.002 decorreu de interpretação sistemática da jurisprudência constitucional, não havendo necessidade de reserva de plenário, tampouco omissão quanto à constitucionalidade da norma aplicada. 5. As alegações de peculiaridades fáticas não caracterizam omissão sanável por embargos de declaração, tendo sido enfrentados os fundamentos essenciais ao deslinde da controvérsia. 6. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, mas sim os relevantes para a solução da lide, conforme entendimento consolidado do STJ. IV. Dispositivo 7. Embargos de declaração não acolhidos. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 24, § 4º; 97; CPC, arts. 489, § 1º, IV; 1.022; 1.025; LC nº 80/1994, art. 4º, XXI. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.140.005/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 10.03.2021; STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Des. Convocada TRF3), Primeira Seção, j. 08.06.2016; TJBA, ADI nº 8027749-69.2022.8.05.0000, Rel. Desa. Ivone Bessa Ramos, Órgão Especial, j. 09.07.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 0505849-03.2018.8.05.0113, em que figuram como embargante o ESTADO DA BAHIA e embargados NORMA SUELI e outro. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer dos aclaratórios opostos e, no mérito, rejeitá-los, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator